Tribunal: TJSP
Processo: 0002042-88.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado tentado – Apelação defensiva – Nulidade processual não configurada – Rejeição da matéria preliminar – Pretensão de novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos - Pena motivadamente dosada, necessária e

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado tentado – Apelação defensiva – Nulidade processual não configurada – Rejeição da matéria preliminar – Pretensão de novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção da prática delitiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.